Tribunal: TJMT
Processo: 0008952-71.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008952-71.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 08.708.479/0001-27 (APELANTE), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (APELANTE), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 07.958.062/0001-50 (APELANTE), JULIANA FERREIRA DE PAULA PIRES CALDART - CPF: 762.958.771-68 (ADVOGADO), GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. - CNPJ: 01.000.786/0001-00 (APELANTE), ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 07.958.062/0001-50 (APELADO), JULIANA FERREIRA DE PAULA PIRES CALDART - CPF: 762.958.771-68 (ADVOGADO), LEONARDO LAGO DO NASCIMENTO - CPF: 841.735.301-10 (ADVOGADO), GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. - CNPJ: 01.000.786/0001-00 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 08.708.479/0001-27 (APELADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. - CNPJ: 01.000.786/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. - CNPJ: 01.000.786/0001-00 (APELADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LEONARDO LAGO DO NASCIMENTO - CPF: 841.735.301-10 (ADVOGADO), TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 08.708.479/0001-27 (APELANTE), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.843.332/RS, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese no sentido de que “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

Considera-se extraconcursal o crédito exequendo consubstanciado em valores fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial da empresa. Precedentes do STJ, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA,
visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação De Reparação Por Danos Morais no 0008952-71.2014.8.11.0041, julgou improcedente o pleito da exequente\apelante, na forma do que estabelecem os artigos 924 e 803, I c/c 485, IV, todos do CPC, sob o fundamento de que: “
...com a aprovação do plano de recuperação, como é a hipótese dos autos, ocorre novação das obrigações firmadas com os credores, de modo que as execuções em trâmite são extintas, conquanto embasadas em negócio que foi substituído pelos termos descritos no plano de recuperação
.”

Por fim, condenou a exequente\apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a recorrente argui que:

- é incontestável que a Ecoblending é credora da Transgika e que o presente Cumprimento de Sentença preenche os requisitos legais;

- o crédito cobrado foi constituído somente com a Sentença proferida em 21 de outubro de 2022, ID 102135537, a qual julgou improcedente os pedidos exordiais e procedente o pedido de reconvenção, condenando à Transgika ao pagamento do valor de R$35.412,50 (trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação;

- o ponto nodal deste recurso está na exegese do disposto no artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, que dispõe:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
;

- em que pese a Nota Fiscal ter sido emitida antes da data de deferimento do processamento da recuperação judicial da Transgika, a própria Executada ingressou com ação questionando a validade do crédito e, inclusive, pleiteando danos morais, de modo que o “direito” da Ecoblending foi constituído somente por meio do édito sentencial, proferido 5 (cinco) anos após a homologação do plano de recuperação judicial da Executada;

- o crédito foi constituído após decisão judicial, proferida após o deferimento do processamento da RJ, não há que se falar em submissão dos valores devidos à Ecoblending ao plano de recuperação judicial, como disposto na decisão vergastada, pela simples inaplicabilidade do disposto no artigo 49;

- a Sentença deve ser reformada, haja vista que se mostra evidentemente inadequada a extinção do Cumprimento de Sentença, o qual deverá prosseguir normalmente, inclusive com o deferimento dos atos executivos, consoante inteligência do §6o do artigo 525 do CPC;

- a Transgika não se encontra mais em Recuperação Judicial desde 06.12.2019, e, consequentemente, ao presente caso se aplica o disposto no artigo 62 da referida Lei no 11.101/2005.

Desse modo requer o provimento deste apelo, para reformar a sentença vergastada, a fim de que:

a-)
seja declarado que o crédito da Ecoblending não está sujeito à Recuperação Judicial da Transgika, de forma a permitir a continuidade do Cumprimento de Sentença;

b-)
sucessivamente, a Sentença seja reformada na parte de condenação da Ecoblending aos honorários de sucumbência, uma vez que é notório que não se pode conferir, o título de sucumbente. No máximo, admite-se sucumbência recíproca, devendo cada parte ser responsabilizada pelos honorários sucumbenciais de seus advogados.

A parte apelada apresentou contrarrazões, no id. 183620467, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Restou demonstrado nos autos que a apelada, acometida por crise econômico-financeira, ajuizou Ação de Recuperação Judicial, em 18.08.2016, processo no 0030871-48.2016.8.11.0041, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, visando obter através desse instituto jurídico “a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (Lei 11.101/2005, art. 47).

Assim, o juízo recuperacional proferiu decisão deferindo o Processamento da Recuperação Judicial (Doc. 01) em 24.08.2016, determinando, dentre outras medidas, a suspensão de todas as ações e execuções contra a apelada, por dívidas sujeitas à recuperação judicial.

Portanto, ante o deferimento da Recuperação Judicial da empresa Apelada, operou-se, consequentemente, a suspensão não só das ações e execuções contrárias a ela, como também da própria exigibilidade dos créditos submetidos à Recuperação.

A empresa apelante está irresignada com a r. decisão (ID. 123119040) que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, determinando a habilitação de seu crédito junto ao processo de recuperação judicial, pois entende que o seu crédito não se submete ao procedimento recuperacional e, ainda que fosse sujeito, seu crédito não estaria arrolado na lista de credores.

Porém, tal circunstância não impede o credor de habilitar e buscar reaver seu crédito no procedimento recuperacional, conforme artigo 10, §6o da Lei 11.101/05.

A presente ação proposta pela apelada foi contestada e reconvinda pela apelante, trazendo ao bojo processual que foi contratada para prestar serviços de remoção de resíduos e o prazo para pagamento venceu em 15.03.2012 (ID. 39982719 – fls.127):

Nesse sentido, tem-se que a interpretação do artigo 49,
caput
, da Lei no 11.101/2005 é clara: “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”, e o crédito objeto da presente demanda se sujeita a recuperação judicial.

Isso porque, o fato gerador do crédito ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, no ano de 2012, sendo que, a recuperanda, ora apelada ingressou com seu pedido em 18.08.2016, ou seja, todos os créditos anteriores a essa data, se submeterão aos efeitos do plano de recuperação judicial, nas formas e moldes de pagamentos lá expostos.

O art. 49 da Lei 11.101/2005 estabelece que apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial.

Com base no referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.843.332/RS, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese no sentido de que “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

Com efeito, e na esteira do entendimento já manifestado pelo mesmo Tribunal Superior, a sentença (
ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais
) constitui-se como
o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios
(EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.).

Portanto, o direito de crédito, ou seja, fato gerador decorrente da relação negocial entre Exequente e Executado ocorreu quando do vencimento da dívida sem o efetivo pagamento, o que aconteceu em 2012. Ainda que confirmado em sentença, já existia antes da propositura do pedido recuperacional, distribuído em 18.08.2016.

Assim, o crédito exequendo, constituído antes do pedido e deferimento da recuperação judicial, qualifica-se como concursal, se sujeitando ao plano de soerguimento da devedora.

Quanto aos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil em seu art. 85, § 1o, estabelece que são devidos honorários ao advogado do vencedor:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo
, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para o percentual de 15%
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024